Tribunal: TJDFT
Processo: 0741723-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VECOM CENTER II (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719545-95.2018.8.07.0007, movido contra JOSEFA MARIA DAS GRAÇAS SANTOS e SEBASTIÃO LOPES DOS SANTOS (agravados/executados), que indeferiu pedido de pesquisa de bens pelo sistema Infojud, nos seguintes termos (ID 141962379 dos autos de origem): “A consulta ao INFOJUD referente ao ano base de 2019 foi realizada ao ID. 43362708. Portanto, indefiro nova consulta.” Em suas razões recursais (ID 42019385), o agravante alega, em suma, que a pesquisa de bens pelo sistema Infojud é pertinente, considerando que a última pesquisa nesse sentido ocorreu em 2019. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida a fim de determinar a pesquisa pelo Infojud no período de 2019 até a atualidade. Preparo no ID 42019388. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a urgência que a medida liminar requer. Isso porque, o fato de a execução ser arquivada por ausência de bens penhoráveis não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nessa linha, em uma análise superficial dos autos, vejo que o prazo de suspensão por um ano, previsto no artigo 921, III, §1o, do Código de Processo Civil, terminou em 23/09/2020 (ID 45444222 dos autos de origem). Assim, o prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente iniciou-se nesta data e findar-se-á somente em 23/09/2025, inexistindo, portanto, urgência que exija a concessão da medida liminar excepcional. Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a concessão do efeito suspensivo, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora